Tribunal: TJDFT
Processo: 0724353-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTUMÁCIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. In casu, evidenciada a contumácia delitiva do acusado pela prática anterior de outros crimes contra o patrimônio, não sendo o delito ora em exame um fato isolado em sua vida, resta afastada a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, exigido pela excelsa Suprema Corte.
3. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de maus antecedentes e as demais para fins de multirreincidência.
4. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
5. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.